Tribunal: TJBA
Processo: 0076916-53.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076916-53.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MERCADO DE CARNE FRIOS E SALGADOS COSTA PIMENTEL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, EDNARDO BLUMETTI BRITO, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

II - Analisando os fundamentos dos presentes, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado.

III - As questões trazidas nos presentes Embargos foram matérias devidamente analisadas pelo órgão julgador, consoante se pode ver da leitura atenta do judicioso Voto, acompanhado à unanimidade pela Turma julgadora, restando claro o fundamento pelo qual afastada a incidência da prescrição intercorrente no caso, em que pese as disposições do art.40 da LEF e dos termos dos Temas n.º566 a 571 do STJ (R.Esp. n.º1340553/RS), conquanto a paralisação dos autos tenha decorrido de culpa do Poder Judiciário, que não promoveu o devido impulso oficial da ação executiva e ainda extinguiu o feito sem apreciar os requerimentos formulados pelo exequente.

IV - As alegações de erros materiais invocadas nas razões dos aclaratórios não indicam efetivas inexatidões materiais no r. acórdão, representando, em verdade, pretensão de revisitação do mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

V - O embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. Não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão.

VI - Restando claro, no acórdão, os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do caso em análise, não há o que se suprir quanto a enfrentamento específico dos artigos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

VII - Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
. 0076916-53.2006.8.05.0001,
em que figuram como embargante CLÍVIO PIMENTEL, e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .